Tribunal: TJSP
Processo: 1034775-65.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – O réu não juntou documentos nos autos capazes de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo – Manutenção do r. decisum para a restituição dos valores descontados, bem como no que diz respeito à indenização por danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – O réu não juntou documentos nos autos capazes de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo – Manutenção do r. decisum para a restituição dos valores descontados, bem como no que diz respeito à indenização por danos morais (R$3.000,00), eis que os descontos incidiam sobre verba de caráter alimentar – Recurso não conhecido apenas no que tange ao pedido para restituição simples e não em dobro do indébito – Ausente o interesse recursal, vez que a sentença não determinou restituição em dobro – Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.